Tribunal: TJDFT
Processo: 0027521-89.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0027521-89.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FABRICIO DE FREITAS BRAGA XAVIER, FELIPE DE FARIA ATTA, FELIPE SAMPAIO DE OLIVEIRA, FERNANDO LUIZ BOHMGAHREM JUNIOR, LEILA LOPES MIZOKAMI, PAULO ALEXANDRE DE MELO CRISTOFOLETTI, VICTOR CARDOSO VANDERLEI, VIVIA RIBEIRO MACHADO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 19445072. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto